Tribunal: STF
Processo: ARE 1550574
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 14, fl. 1):



    APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A posse irregular de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico, sendo o simples fato de o agente possuir o artefato de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal, suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 12 da Lei do Desarmamento. 



    2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é um meio previsto pela legislação, cuja realização independe de mandado, condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida. 



    3. Embora a defesa alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, resta inegável a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação foi pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo. 



    4. Para a doutrina e a jurisprudência, deve ser afastada a culpabilidade se, diante das circunstâncias nas quais praticada a infração, não se exigia do agente a atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. 4.1. No caso, a simples alegação de portar arma de fogo para fins de proteção não serve como base para possibilitar a aplicação da referida exculpante, pois ao cidadão são possibilitadas alternativas como buscar a tutela policial do Estado. Entendimento diverso esvaziaria o conteúdo disposto na Lei de Desarmamento. Precedentes.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que JOÃO ALVES DA SILVA foi condenado à pena de 1 ano detenção em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Doc. 7).



    O TJDFT negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente (Doc. 14).



    Após, a defesa interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 20) e Recurso Especial (Doc. 19), que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministro relator (Doc. 50), decisão que transitou em julgado (Doc. 58). 



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, X, LVI e LVII, da Constituição Federal (Doc. 20).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que “[a] mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida” (Doc. 20, fl. 7).



    Acrescenta que “as alegações do condutor do flagrante ganham contornos ainda mais duvidosos quando se menciona as características do revólver apreendido. Uma vez que o átimo de tempo em que o apelante teria dispensado a arma de fogo não seria suficiente à visualização de detalhes do objeto apreendido. Some-se a isso, Ainda, a narrativa policial se desencontra quanto ao que teria ocorrido logo após a visualização da viatura por João da Silva: teria ele corrido para os fundos da residência, conforme ID 103654769, ou dispensado a arma de fogo atrás do balcão do bar, conforme narrado em audiência?” (Doc. 20, fl. 7)



    Assevera que “o flagrante foi ilegal, considerando a busca pessoal irregular, motivo pelo qual é inadmissível a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão da arma–, apesar de haver o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a busca pessoal (permeada de ilicitude) e a apreensão da arma” (Doc. 20, fl. 8).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que esta CORTE “reconheça que o Acórdão da Segunda Turma Criminal do TJDFT contrariou o art. 5º, incisos X, LVI e LVII, ambos da Constituição Federal” (Doc. 20, fl. 11).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo não ter havido o necessário prequestionamento explícito da matéria, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 24).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência do referido óbice (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fls. 3-5): 



    IV- REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    12. Para efeito da repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassam os limites dos interesses subjetivos da causa, conforme estipula §3º do art. 102, CF/1988 combinado com o artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    13. O Acórdão contrariou frontalmente o art. 5º, incisos X, LVI e LVII, ambos da Constituição Federal, uma vez que a condenação está fundamentada em prova obtida ilicitamente em razão da violação da privacidade do Recorrente, considerando a busca pessoal ilegal. 



    14. A prevalência do Acórdão recorrido poderá trazer graves consequências ao mundo jurídico, permitindo aos juízes proferir decisões contrárias à Constituição Federal, causando um verdadeiro caos ao Direito Penal que passará a ser aplicado em qualquer caso concreto, perdendo a sua excepcionalidade de apenas atuar quando nenhum outro ramo do direito tiver medidas satisfatórias para determinado caso. 



    15. A condenação com base em provas ilícitas já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como questão relevante, por ocasião dos seguintes julgamentos: a) Agravo (ARE) 1316369 (Tema 1238): reconhecimento da nulidade de provas consideradas ilícitas no processo penal; e b) RE nº 603.616/RO (Tema 280): a apreensão de arma decorrente de busca pessoal irregular, cuja prova deve ser considerada nula, uma vez que foi colhida por meio ilícito. 



    16. Dessa forma, o requisito da repercussão geral está plenamente atendido



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o TJDFT, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades arguidas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 14, fl. 3-7):



    Do delito de posse irregular de arma de fogo 



    Inicialmente, ressalta-se que a jurisprudência está sedimentada no sentido de que a posse irregular de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico. O simples fato de o agente possuir o artefato de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal, mostra-se suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 12 da Lei do Desarmamento. 



    Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de efetivo risco à coletividade; basta a prática de um dos núcleos do tipo penal, cujo teor transcreve-se a seguir: 



    “Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (grifo nosso). 



    Pelo apurado nos autos, não resta dúvida de que o apelante mantinha a arma de fogo em sua cintura no momento da abordagem policial. 



    Nesse cenário, a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo, pelos seguintes documentos: Ocorrência Policial nº 5.090/2021 - 13ª DP (ID 42917876); Auto de Prisão em Flagrante nº 835/2021-13ª DP (ID 42917863); Auto de Apresentação e Apreensão N° 591/2021 – 13ª DP (ID 42917868); Laudo de Perícia Criminal nº 11515/2021 – Exame de Arma de Fogo (ID 42918121), bem como diante dos depoimentos prestados em Juízo e na fase inquisitorial. 



    O policial militar MARCELO OLIVEIRA CAMPOS, responsável pela condução do acusado, afirmou na fase inquisitorial que após receber informações de que o réu estaria portando uma arma de fogo em via pública, foi ao estabelecimento do acusado e o encontrou no bar portando a referida arma. Na ocasião, o apelante tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais militares. Assim, transcrevo (ID 42917876): 



    [...]



    Importante consignar a credibilidade a ser emprestada aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, principalmente no caso dos autos, por estarem em harmonia com as demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.



    [...]



    A arma de fogo foi apreendida (auto de apresentação e n° 591/2021 – 13ª DP (ID 42917868), tendo os peritos criminais apresentado a conclusão de tratar-se de artefato apto a efetuar disparo (ID 42918121). 



    Tem-se, portanto, que a prova coligida aos autos, constitui o substrato necessário para a condenação do apelante pelo delito previsto no artigo 12 da Lei do Desarmamento. 



    A defesa, no entanto, sustenta a absolvição, a pretexto de suposta ilicitude da busca pessoal efetivada pelos policiais, que teria culminado na prisão em flagrante. Sem razão quanto ao ponto. 



    A busca pessoal é um meio previsto no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito, confiram-se:



    [...]



    Por se tratar de ato que dispensa mandado judicial e considerado invasivo e, por vezes, humilhante, deve ser realizado apenas nas hipóteses legais, não se admitindo tal procedimento de maneira aleatória. 



    Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Comentado. 12.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, 568, verbis:



    [...]



    Como ressaltado, o ato de busca pessoal pela autoridade policial ou agentes requer motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita de porte ilícito de algum objeto, porquanto não se pode desconsiderar aspecto invasivo e vexatório do procedimento. Neste sentido são os julgados desta Corte:



    In casu, a busca pessoal foi feita de forma regular, em observância às normas legais e constitucionais, notadamente por ter havido fundada suspeita em razão de uma denúncia anônima, o que restou confirmado sem a necessidade dos policiais militares sequer adentrarem no ponto comercial do réu, visto que o acusado estava no lado de fora do bar, na varanda, portando a arma objeto dos autos em sua cintura. 



    O policial Marcelo Oliveira Campos foi coerente e enfático ao afirmar que o apelante estava na varanda e, ao visualizar a viatura, segurou a arma de fogo que estava em sua cintura, sacou e tentou correr. 



    Nesse cenário, a guarnição abordou o acusado e confirmou a suspeita surgida a partir da sua conduta e da denúncia anônima, pois, de fato, portava arma de fogo sem autorização legal. Assim, embora a defesa alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, é inegável a fundada suspeita motivadora da busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso haver sido a atuação pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo, não havendo se falar em diligência abusiva ou busca aleatória por elementos incriminadores, como sustentou a defesa.



    [...]



    Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, comprovadas nos autos, nota-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão. Dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram, escorreitamente, proceder a abordagem do réu. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de o indivíduo estar possivelmente praticando algum delito ou portando arma de fogo e, então, agiram. 



    Conclui-se, portanto, não ter havido qualquer ilegalidade na atuação policial, mas sim estrita observância ao dever dos órgãos de segurança pública de zelar pela paz social, em plena observância às diretrizes normativas vigentes.



    Da leitura do referido acórdão, consta informação de que o recorrente foi abordado fora do estabelecimento comercial. 



    Assim, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Além disso, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, destacando-se que a abordagem foi realizada após informação repassada aos policiais e após o acusado empreender fuga ao avistá-los (Doc. 3).



    Demais disso, o entendimento adotado por esta CORTE sobre o tema impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, o que entendo ter ocorrido no caso em análise.



     A propósito do tema, os seguintes julgados:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com fundamento na incidência da Súmula 279 do STF. O agravante almeja o reconhecimento da inadmissibilidade das provas obtidas a partir da busca pessoal, com a consequente absolvição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se é possível reexaminar as premissas fáticas para divergir do acórdão recorrido. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos de prova apresentados demonstraram a fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal, o que afasta a alegada ilicitude das provas obtidas. 4. O recurso extraordinário não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, diante da incidência da Súmula 279 do STF. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.538.895 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 09/05/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.520.740 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,.DJe, 11/02/2025)



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, não se constatando a alegada ofensa direta à Constituição Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente